Tribunal: TJMT
Processo: 0040756-73.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO:
MARCELO RODRIGUES DA CUNHA

Número do Protocolo: 40756/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.
2. Verificada a existência de erro material no Acórdão, deve ser retificada a redação.
3. Vício sanado, embargos acolhidos.

EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO:
MARCELO RODRIGUES DA CUNHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 148762/2017 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso determinando a concessão do auxílio-doença, que deverá ser pago desde o requerimento administrativo até inclusão da parte autora em outra atividade.
Alega o embargante que o Acórdão embargado, apresenta omissão e contradição, tendo vista que a legislação determina que o auxílio-doença seja pago até a cessação da incapacidade, devendo a parte autora, caso entenda que ainda persiste a incapacidade laborativa, requer a prorrogação do mesmo antes de seu término, para que seja submetido a nova perícia.
Assevera que não exista previsão legal para que o benefício seja pago até que ao autor retorne alguma atividade laborativa.
Destaca também a impossibilidade em encaminhar o Embargado ao Programa de Reabilitação Profissional INSS, uma vez que, o requisito é que tenha incapacidade parcial e permanente, o que vai contra ao laudo pericial, que atestou a incapacidade temporária do Embargado.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e contradição do r. Acórdão. (fls. 121/122).
Apresenta contrarrazões pelo não provimento dos Embargos de Declaração. (fls. 124/12– id. 55921489.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível – 148762/2017 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso determinando a concessão do auxílio-doença, que deverá ser pago desde o requerimento administrativo até inclusão da parte autora em outra atividade.
Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese de omissão e erro material se aplicam no presente caso.
In casu, verifico que ao determinar o pagamento do benefício até a inclusão da parte autora/embargada até outra atividade, tal deliberação não tem previsão legal.
Conforme previsto o artigo 42 da Lei nº 8.213/91, que extrai do voto prolator do v. acórdão, como se vê:

“(...) Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença -.
Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
(...)”

Entretanto, verifica-se que o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento parcial do apelo, levando em consideração a incapacidade temporária do autor para retorno as atividade, bem como, pontuou ainda sobre a impossibilidade de conceder aposentadoria por invalidez, somente no final, entrando em contradição ao estabelece no dispositivo “até a inclusão da parte autora em outra atividade laboral”.
Portanto, razão o lhe assiste, logo reconheço a necessidade de reforma, ao passo que se incorreu o acórdão em erro material ao constar equivocadamente no dispositivo a seguinte expressão “até a inclusão da parte autora em outra atividade laboral”.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - VÍCIO SANADO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RENATO ROSA FORTES ACOLHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS. A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Verificada a existência de erro material no Acórdão, deve ser retificada a redação. (...) (N.U 0010156-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a fim de sanar a contradição, omissão e o erro material apontado pelo Embargante, para correção do vício, retificando a redação do Acórdão, a qual passa a ter o seguinte teor:
“Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para conceder o benefício auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo até a cessação da incapacidade laborativa, acrescido de juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.
Os honorários advocatícios serão fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §4º do CPC, respeitada a súmula 111 do STJ

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR